Tribunal: STF
Processo: Rcl 80436
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-20
Data de publicação: 2025-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Murillo Bryan Pereira Pinto e Paulo Henrique de Freitas Pinto, em 4.6.2025, contra ato da 1ª Delegacia de Polícia de Barra do Garças/MT, que, ao negar acesso à integralidade dos autos do Inquérito Policial n. 63.4.2025.1676 (IPL 11/2025), teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal. 



    2. A defesa dos reclamantes afirma que “compareceu à delegacia em 12 de abril de 2025 e recebeu tão somente cópias parciais dos autos em um pen drive, sem acesso, inclusive, aos vídeos dos depoimentos e a diversos documentos essenciais para a compreensão do contexto investigativo” (fl. 4, e-doc. 1).



    Assevera que “a Autoridade Reclamada sequer juntou aos autos do inquérito as duas petições encaminhadas por esta defesa, tanto por e-mail quanto fisicamente através da Dra. Paula Graziane Delmondes, solicitando a complementação das cópias, configurando evidente arbitrariedade na condução do procedimento e violação ao direito de petição” (fl. 5, e-doc. 1).



    Alega que, “em PROCEDIMENTO ABSOLUTAMENTE ILEGAL E ATENTATÓRIO ÀS PRERROGATIVAS DA ADVOCACIA, submeteu[-se] a Advogada Substabelecida a uma ‘oitiva’, constrangendo-a, sob pena de falso testemunho, a informar a quem ela havia entregue o primeiro pen drive e fazendo-a registrar tal informação por escrito, em flagrante violação ao sigilo profissional” (fl. 6, e-doc. 1).



    Sustenta que “a justificativa apresentada para a não disponibilização integral foi manifestamente ilegal: os documentos seriam ‘grandes’ e ‘de acesso público’, e a defesa ‘tinha que pesquisar como eles fizeram’” (fl. 7, e-doc. 1).



    Salienta que, “em 22 de maio de 2025, a Autoridade Reclamada certificou a negativa de acesso por meio do Despacho nº 2025.3.113987, que além de reconhecer expressamente o indeferimento da ‘total juntada’ dos documentos licitatórios, contém uma série de afirmações graves, infundadas e potencialmente difamatórias que atingem diretamente a reputação profissional e integridade ética desta defensora” (fl. 7, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e pedidos:



    “Diante do exposto, requer-se: 



    a) A concessão de medida liminar, inaudita altera pars, para determinar que a autoridade reclamada proceda à imediata disponibilização integral de todos os documentos que constituem os autos do Inquérito Policial nº 63.4.2025.1676 (IPL 11/2025), incluindo todos os documentos utilizados para embasar a investigação, conforme detalhado no Documento nº 14 anexado a esta petição, garantindo o pleno exercício do direito de defesa dos Reclamantes; 



    b) A notificação da autoridade reclamada para que preste as informações que entender necessárias, no prazo legal; 



    c) A intimação do Procurador-Geral da República para que se manifeste, na condição de fiscal da lei; 



    d) No mérito, a procedência da presente Reclamação, para:



    i) Reconhecer a violação à Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal; 



    ii) Determinar, em definitivo, que a autoridade reclamada proceda à disponibilização integral de todos os documentos que constituem os autos do Inquérito Policial nº 63.4.2025.1676 (IPL 11/2025), incluindo todos os documentos utilizados para embasar a investigação, conforme detalhado no Anexo 1 desta petição; 



    iii) Fixar prazo de 5 (cinco) dias úteis para o cumprimento da determinação, sob pena de responsabilização pessoal da autoridade reclamada por crime de desobediência (art. 330 do Código Penal) e por ato de improbidade administrativa (art. 11, II, da Lei nº 8.429/92); 



    iv) Determinar a extração de cópias dos autos para apuração de eventual crime de abuso de autoridade (art. 32 da Lei nº 13.869/2019), em razão da negativa deliberada de acesso aos autos do inquérito policial; 



    e) A intimação pessoal desta advogada para eventual sustentação oral, a ser marcada em dia e hora por esta Colenda Turma (fls. 17-18, e-doc. 1).



    3. Em 6.6.2025, requisitei informações à 1ª Delegacia de Polícia de Barra do Garças/MT sobre o alegado na presente reclamação e elucidações sobre os fundamentos pelos quais se restringiria a ciência plena dos dados pretendida pela defesa. 



    4. Em 17.6.2025, o delegado da 1ª Delegacia de Polícia de Barra do Garças/MT prestou as seguintes informações:



    “Inicialmente, vai salientar que a defesa teve reiterado acesso ao conteúdo completo do Inquérito Policial. Vejamos. 



    Em 09 de abril de 2025, os autos do Inquérito Policial foram disponibilizados, por meio de dispositivo de armazenamento pen drive, à Advogada substabelecida Dra. Paula Graziane Delmondes. Foram-lhe repassadas todas as peças do procedimento, isto é, os laudos, os vídeos, os arquivos em formato PDF e demais arquivos digitalizados. 



    A partir deste momento, a defesa dos investigados passou a solicitar reiteradamente que lhes fossem enviados novamente os autos do Inquérito Policial em comento, sob a alegação de que o conteúdo estaria incompleto. Respeitosamente, foi informado às Advogadas que os autos já haviam sido disponibilizados e isto teria ocorrido, inclusive, diante da presença da própria Advogada substabelecida. 



    Já em 21 de maio, a Advogada substabelecida Dra. Paula Graziane Delmondes compareceu novamente à 1ª Delegacia de Polícia de Barra do Garças-MT, solicitando mais uma vez o acesso aos autos por meio de dispositivo de armazenamento pen drive, momento em que teve sua petição novamente atendida. A própria Advogada confirmou tal fato, conforme consta no Termo de Depoimento nº 2025.8.114645 (...)



    No Despacho supramencionado, ressalta-se que Representante Legal dos investigados, mencionada nesta Contestação, no exercício de suas funções e atribuições legais, possui acesso ao Sistema de Processo Judicial Eletrônico (PJE) do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, sistema ao qual foi enviado também todo o conteúdo do Inquérito Policial em questão. Assim, a defesa também poderia acessar os dados do procedimento através do Sistema PJE, oriundos da 1ª Delegacia de Polícia Judiciária Civil ao Poder Judiciário, sem que houvesse quaisquer prejuízos à elaboração da defesa do caso.



    Ademais, acerca dos documentos referentes aos processos licitatórios e/ou administrativos, devido ao numeroso montante de laudas e da publicidade que é inerente a tais documentos, independente de estarem presentes ou não em um procedimento investigatório, estes foram devidamente identificados no procedimento, para que se fosse possível o acesso em endereços eletrônicos. Estes foram disponibilizados para análise pelo Magistrado, pelo Representante Ministerial e pela Advogada supramencionada. Assim, tais documentos podem ser acessados sem qualquer nível de sigilo por ambas as Representantes Legais ou qualquer outro cidadão que possua o interesse em analisá-los. (...)



    Ao final, é de suma importância colacionar nesta Contestação que, apesar das reiteradas ações questionáveis da defesa dos investigados, na data de 27 de maio de 2025, a Escrivã de Polícia Ad Hoc Ana Lúcia Firmino de Souza encaminhou novamente à Advogada Dra. Sany Mynssen Tannuri (261811/RJ) o conteúdo do Inquérito Policial nº 11/2025. Desta vez o fez via email, anexando um endereço eletrônico para acesso ao sistema de armazenamento do Google Drive, no qual estão todas as peças do referido procedimento, para que assim esta pudesse acessar quando fosse necessário (...)



    Portanto, nesta Contestação pudemos observar que o acesso aos autos ora solicitado pela defesa dos investigados foi concedido formalmente, pelo menos, em 03 (três) oportunidades, não obstante a possibilidade de acesso derivada do Sistema PJE do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.



    III – DA INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 14 



    A alegação central da Reclamação (suposta violação à Súmula Vinculante nº 14) não se sustenta, pois: o acesso foi franqueado desde o início e os documentos foram entregues em, pelo menos, 03 (três) oportunidades; as eventuais omissões apontadas pela defesa se referem a documentos de origem pública ou externa à Delegacia (como processos licitatórios e/ou administrativos), que inclusive foram endereçados eletronicamente à parte. (...)



    Os reclamantes sustentam que houve disponibilização parcial dos documentos que instruem o Inquérito Policial nº 11/2025, apontando isso como violação direta à Súmula Vinculante nº 14 do STF e ao art. 7º, XIV, do Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/94). Todavia, tais alegações são inverídicas e desprovidas de respaldo fático. 



    Conforme já demonstrado: 



      Em 09/04/2025, a defesa, por meio da Advogada substabelecida Dra. Paula Graziane Delmondes, recebeu a cópia integral do Inquérito Policial, contendo todos os autos digitalizados, vídeos de oitivas, termos, laudos e documentos já juntados; 



    Em 21/05/2025, houve nova entrega de mídia com os mesmos conteúdos atualizados, após solicitação complementar da defesa, conforme confirmado pela própria Advogada em depoimento prestado nos autos (Termo de Depoimento nº 2025.8.114645), no qual reconhece expressamente o recebimento integral das peças; 



    O despacho nº 2025.3.113987 esclarece que documentos de domínio público e volumosos, como processos licitatórios e/ou administrativos, foram apontados por endereços eletrônicos oficiais, acessíveis a qualquer cidadão interessado, afastando qualquer alegação de sonegação de provas. 



    Assim, a alegação de que houve ‘indeferimento da total juntada’ ignora que não há obrigação legal de a autoridade policial reproduzir em meio físico ou digital todo e qualquer documento público externo disponível via rede oficial, ainda mais quando os autos trazem menção, índice e endereços digitais de acesso, respeitando-se o princípio da razoabilidade e a segurança da informação” (e-doc. 14).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 



    5. Põe-se em foco nesta reclamação se o delegado da 1ª Delegacia de Polícia de Barra do Garças/MT, no Inquérito Policial n. 63.4.2025.1676, teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, na qual se dispõe:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



    6. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar procedente a reclamação, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    7. Não se demonstra, na espécie, que a autoridade policial reclamada tenha restringido o acesso à integralidade dos materiais. Consta das informações prestadas que, em 9.4.2025 foi disponibilizado pen drive com os autos do inquérito; em 21.5.2025. A advogada recebeu as mídias (com confirmação do recebimento por termo de depoimento) e, em 27.5.2025, foi enviado por e-mail o link do Google Drive contendo as peças do procedimento.



    Neste momento processual, não se demonstra contrariedade à Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal.



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora